Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração do montante dos alimentos prestados pelo apelado a sua filha.
2. A alegação de redução da capacidade financeira do alimentante, em virtude do pagamento de pensão alimentícia para outros três filhos e em decorrência de seu novo relacionamento, não deve ser analisada, por se tratar de inovação recursal. 2.1. Com efeito, há óbice ao debate sobre a questão na presente oportunidade, pois isso acarretaria a supressão de instância.
3. O apelante expôs de modo claro as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação.
4. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, consistindo, portanto, em exceção à regra geral prevista no caput do aludido dispositivo. 4.1. O art. 1012, § 3o, ressalvou, no entanto, que nos casos de possibilidade de imediato cumprimento da sentença o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que demonstrada a "probabilidade do provimento do recurso" e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo. 4.2. No presente caso, no entanto, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1012, § 4o, do CPC.
5. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
6. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
7. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, mostra-se razoável e proporcional a majoração da prestação de alimentos estipulada na sentença recorrida.
8. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.